Tribunal: TJMT
Processo: 0001342-09.2015.8.11.0044
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001342-09.2015.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RENATO VARGAS - CPF: 426.891.470-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL –
ICMS – PRESCRIÇÃO – TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O FISCO EXERCER A PRETENSÃO DE COBRANÇA JUDICIAL – DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO
– MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, a teor do artigo 174 do CTN, podendo ser interrompido com o despacho de citação, depois da vigência da alteração advinda da Lei Complementar n. 118/2005.

2. Além disso, o
prazo prescricional para ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, com a entrega da respectiva declaração do contribuinte ou com o vencimento do tributo (AgInt no REsp 1787925 MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019).

3. Havendo se passado mais de 05 anos desde a data de vencimento dos créditos tributários até o primeiro marco interruptivo da prescrição, qual seja, o despacho do juiz que ordenar a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição do crédito.

4. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença
proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de Execução Fiscal no 0001342-09.2015.811.0044, reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário e, por corolário, julgou extinta a execução fiscal.

Inconformado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, sob o fundamento de que, na presente hipótese, não ocorreu a prescrição, uma vez que a constituição definitiva do crédito se deu em 17/09/2013, conforme consta na CDA, e a ação proposta em 27/05/2015, não transcorrendo entre as mencionadas datas o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Pautado
nesses argumentos, requer
seja exercido o juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado para que reforme
a decisão monocrática proferida por este Relator.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 127531166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo interno.

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de agravo interno interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença
proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de Execução Fiscal no 0001342-09.2015.811.0044, reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário e, por corolário, julgou extinta a execução fiscal.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço,
o Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação em face da sentença recorrida, objetivando afastar a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que
o magistrado considerou que houve prescrição tendo como referência a data da constituição do crédito em 02/04/2009, marco esse que estaria equivocado para determinar a incidência do instituto da prescrição, porquanto a constituição definitiva do crédito se deu em 17/09/2013 e que o prazo prescricional foi interrompido pelo despacho inicial em 17/07/2015.

Ao analisar a insurgência recursal, reconheci, monocraticamente, como acertada a sentença que
reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário
, motivo pelo qual neguei provimento ao recurso interposto, mantendo a decisão de primeiro grau.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o agravante,
que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja dado provimento ao recurso de apelação com a reforma da sentença vergastada.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar
.

Conforme já explicitado na decisão monocrática, sabe-se que o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, sendo essa modalidade de lançamento em que a lei impõe o dever de o sujeito passivo antecipar o pagamento do imposto que ele próprio apurou e informou ao fisco.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o seguinte entendimento,
in verbis
: “
A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco
” – Súmula 436/STJ.

Em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado e não pago é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da
actio nata
.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR POSTERIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Cuida-se de ação em que o recorrente busca desconstituir acórdão que não reconheceu a prescrição do tributo.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que em, se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior.
3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 4. Rever o entendimento do Tribunal de origem quanto a datas e documentos referentes ao termo inicial do prazo prescricional necessita do reexame de fatos e provas, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1645899/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017) [Destaquei].

Reproduz-se, por oportuno, julgado desta Corte de Justiça adotando aludido entendimento:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) DECLARADO E NÃO PAGO — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — ESCOAMENTO — VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO — TERMO INICIAL.
Nas hipóteses de tributo sujeito a lançamento por homologação, declarado e não pago, é de se reconhecer a prescrição da pretensão executiva, quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contado a partir da data do vencimento da obrigação tributária, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo.
Dessa forma, é de se atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, para negar provimento à apelação. Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.”
(TJMT, N.U 0009783-13.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021) [Destaquei].

In casu
, consoante afirmado supra, extrai-se da CDA que não houve o recolhimento do tributo, o que permite deduzir que foi observado pelo agravado o dever de declaração da exação devida, não restando adimplido, todavia, o pagamento antecipado, de sorte que, na hipótese, deve incidir a regra segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional para se exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que ocorrer por último.

Diferentemente do quanto defendido pelo agravante, colhe-se da CDA que a constituição do crédito – ou seja, a data da entrega da declaração – deu-se em 02/04/2009 e a data do vencimento do prazo de pagamento do imposto ocorreu em 20/04/2009 (Id. 107848970 – pág. 08), operando-se, pois, a constituição definitiva do crédito.

A execução fiscal foi ajuizada em 08/06/2015, sendo proferido o despacho inicial determinando a citação do executado em 17/07/2015 (Id. 107848970 – pág. 11).

Verificando-se que entre a data do vencimento (
20/04/2009
) e a data do ajuizamento da ação (
08/06/2015)
houve o transcurso de período superior a 05 anos sem a ocorrência de qualquer marco interruptivo do prazo prescricional, revela-se acertada a sentença ora combatida, porquanto efetivamente operada a prescrição da pretensão executória.

Dessa forma, é de ser mantida a decisão do juízo de primeiro grau quanto à
ocorrência da prescrição do direito de
cobrança dos créditos tributários exigidos nestes autos.

Por fim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023